Tribunal: TJSP
Processo: 2040875-70.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - – Insurgência em face de decisão que indeferiu pesquisa pelo sistema PREVJUD – Procedência do inconformismo - Flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário e de benefícios previdenciários - Precedente do C. STJ - Cabimento da pesquisa junto ao PREVJUD para que sobrevenham informações acerca da existência de benefícios

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - – Insurgência em face de decisão que indeferiu pesquisa pelo sistema PREVJUD – Procedência do inconformismo - Flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário e de benefícios previdenciários - Precedente do C. STJ - Cabimento da pesquisa junto ao PREVJUD para que sobrevenham informações acerca da existência de benefícios – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.